Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-50.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-50.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAISA DE SA e outros (2)

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INTERNAÇÃO DA PARTURIENTE POR 30 DIAS. FERIDAS EM CABEÇA DE RECÉM-NASCIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. R$20 MIL PARA CADA AUTORA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000505-50.2019.8.05.0137
,
em que são reciprocamente recorrente e recorrida,
MAISA DE SA e outros
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos.